Tribunal: TJMT
Processo: 1000935-60.2018.8.11.0050
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000935-60.2018.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVANTE), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), CASSIA MATOS AMARAL - CPF: 033.253.745-57 (ADVOGADO), MEGAKIT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 09.225.300/0001-43 (AGRAVADO), EVANDRO GONCALVES TEIXEIRA - CPF: 221.318.828-90 (AGRAVADO), MICHELE BERTOLDO DA SILVA MELO - CPF: 301.557.518-08 (AGRAVADO), EVANDRO GONCALVES TEIXEIRA - CPF: 221.318.828-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELE BERTOLDO DA SILVA MELO - CPF: 301.557.518-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR.
MULTA ADMINISTRATIVA.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. APLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REGULARIDADE PROCESSUAL RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal no valor inferior a R$ 10.000,00, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual. A decisão agravada baseou-se na tese vinculante firmada no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, diante da inércia da Fazenda Pública quanto à adoção das medidas administrativas e processuais exigidas.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao contraditório e à vedação da decisão surpresa em razão da extinção da execução sem intimação específica e suficiente; (ii) determinar se a natureza não tributária do crédito (multa administrativa do PROCON) afasta a aplicação do Tema 1.184 do STF; (iii) avaliar se é aplicável o regime de transição fixado nos embargos de declaração do RE 1.355.208/SC, permitindo a suspensão do feito.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 1.184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, independentemente da natureza tributária ou não do crédito, desde que inscrito em dívida ativa.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta a aplicação do Tema 1.184 e impõe a obrigatoriedade de adoção de medidas administrativas e processuais prévias, como protesto do título, tentativa de conciliação e demonstração de utilidade da execução, inclusive para créditos de natureza sancionatória administrativa.

5.
Consta nos autos que a Fazenda Pública foi regularmente intimada para manifestação quanto à aplicação do Tema 1.184 e requereu suspensão do feito por 180 dias, deferida parcialmente por 90 dias; encerrado o prazo, houve nova intimação, sem resposta útil, caracterizando inércia processual.

6. A decisão monocrática limitou-se a aplicar o entendimento vinculante após garantir o contraditório, não configurando decisão surpresa nem violação aos arts. 6o e 10 do CPC, tampouco se verifica omissão ou error in judicando.

7. A alegação de inaplicabilidade do Tema 1.184 a multas administrativas é infundada, pois o regime das execuções fiscais abrange créditos inscritos em dívida ativa, qualquer que seja sua natureza.

8.O STF, nos embargos de declaração no RE 1.355.208/SC, admitiu aplicação da tese às execuções em curso, desde que respeitado o contraditório, o que ocorreu no caso concreto, não sendo cabível invocar regime de transição para afastar os efeitos da jurisprudência vinculante..

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 é legítima, ainda que referente a crédito de natureza administrativa, quando não comprovada a adoção das medidas exigidas pela Resolução CNJ n. 547/2024.

2. A regular intimação da Fazenda Pública supre o contraditório e a ampla defesa e afasta alegação de nulidade por decisão surpresa.

3. A tese firmada no Tema 1.184 do STF aplica-se às execuções fiscais em curso, desde que oportunizada a manifestação da parte exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6o, 10, 485, VI e 1.021; CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; Resolução CNJ n. 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJMT, N.U 1002167-73.2019.8.11.0050, rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 14.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS contra decisão monocrática prolatada por este Relator (ID 325295378), que negou provimento à Apelação Cível anteriormente interposta, mantendo a sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal n. 1000935-60.2018.8.11.0050, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de interesse processual, em razão do descumprimento dos requisitos fixados no Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Irregisnado com a decisão ora agravada, o Município agravante sustenta, violação ao contraditórios (arts. 6o e 10 do CPC) , pois a extinção se deu sem prévia intimação específica e clara quanto às providências exigidas, não sendo oportunizado ao Município o exercício efetivo do direito de influenciar no convencimento do julgador. Segundo afirma, a decisão caracteriza decisão surpresa, vedada expressamente pelo Código de Processo Civil.

Alega também, que a decisão monocrática deve ser reformada por incorrer em omissão e error in judicando, ao manter a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, sem considerar que o crédito perseguido é de natureza sancionatória administrativa — multa administrativa aplicada pelo PROCON, constante da CDA n. 518/2018 — e não de natureza tributária, o que, segundo sustenta, afasta a incidência automática do precedente vinculante firmado no Tema 1.184.

Pontua ainda que não houve inércia processual, pois o ente público manifestou-se nos autos, requerendo a suspensão do feito para adoção das providências necessárias. A seu ver, a extinção da execução sem o reconhecimento desse esforço viola o princípio da primazia do julgamento de mérito, além de comprometer a efetividade da cobrança administrativa e o interesse público envolvido.

Ressalta que a execução fiscal foi ajuizada antes do julgamento do Tema 1.184 (RE 1.355.208/SC), sendo, portanto, aplicável o regime de transição estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração, que prevê a possibilidade de suspensão da execução para adequação às exigências normativas e jurisprudenciais.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação por parte do Relator, com provimento do recurso de apelação originário. Subsidiariamente, pleiteia o processamento do presente agravo interno em sessão colegiada, com a consequente reforma da decisão monocrática, a fim de permitir o prosseguimento da execução fiscal.

Não houve apresentação de contrarrazões
, por ausência de angularização processual válida.

Inexigível a manifestação da Procuradoria de Justiça
,
nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação, e, por conseguinte, manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base na aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Analisadas as razões recursais, conclui-se que estas não merecem prosperar.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC, em dezembro de 2023, firmou a tese vinculante do Tema 1.184 da Repercussão Geral, assentando ser legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, resguardada a competência constitucional dos entes federativos.

Essa diretriz visa racionalizar a atuação jurisdicional, evitando-se a movimentação do aparelho judicial em cobranças cujo custo de tramitação supera o próprio valor do crédito executado, conforme evidenciado na própria fundamentação do julgado, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

(RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Nesse sentido, em decorrência do posicionamento adotado pelo STF, o CNJ editou, em 22.02.2024, a Resolução 547, que "
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF."

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

“
Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.”

Quanto à alegação de ofensa ao contraditório, devido processo legal e violação do princípio da não surpresa, razão não assiste ao Município.

Isso porque, conforme bem consignado na decisão recorrida, consta dos autos que o juízo de origem intimou a Fazenda Pública para manifestar-se sobre aplicação do precedente ora em debate (ID
319291944
).

Na sequência, houve pedido de suspensão do feito por 180 (cento e oitenta dias) pelo Município (ID
319291946
).

O Juízo deferiu a suspensão, tão somente por 90 (noventa) dias (ID

319291947).

A Fazenda Pública foi devidamente intimada, conforme se vê no petitório de ID 319291949.

Após a suspensão do prazo, em 04/12/2024, foi procedida nova intimação ao Fisco Municipal para se manifestar no prazo legal, consoante ID 319291950 e i
ntimação n. 36419781
-
demonstrada nos andamentos de 1a grau – aba de expediente.

Todavia, o Exequente permaneceu inerte.

Por fim foi prolatada a sentença de extinção em 04/08/2025.

Portanto a decisão monocrática não inovou na motivação nem proferiu julgamento surpresa. Ao contrário, limitou-se a aplicar o entendimento vinculante e a reconhecer a ausência de pressuposto processual, após prévia e adequada oportunidade de manifestação, razão pela qual não há falar em violação ao contraditório.

Neste sentido, este Tribunal tem reiteradamente aplicado o entendimento de que, oportunizada à Fazenda Pública a adoção das medidas administrativas – protesto do título e tentativa de conciliação – e não adotadas, é válida a extinção da execução.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N.o 547/2024. VALOR INFERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. INTIMAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal de valor irrisório, inferior a R$ 10.000,00, com fundamento na ausência de interesse de agir, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 1.184 e regulamentado pela Resolução CNJ no 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve irregularidade na intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre o interesse na suspensão da execução e adoção de medidas administrativas antes da extinção da ação, nos termos da Resolução CNJ no 547/2024.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência vinculante do STF (Tema n.o 1.184), a qual reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor, diante da ausência de interesse de agir.

4. O Município foi devidamente intimado para manifestação, tendo requerido suspensão de 180 dias, mas lhe foi concedido prazo de 90 dias, nos termos da Resolução CNJ n.o 547/2024.

5. Não houve comprovação de adoção de medidas efetivas de cobrança nem penhora útil no último ano, configurando desídia e ausência de movimentação processual relevante.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 é legítima, quando não comprovada a adoção de medidas administrativas pelo ente público, conforme determina a Resolução CNJ n.o 547/2024. 2. A regular intimação da Fazenda Pública para manifestação supre a exigência de contraditório e afasta alegação de nulidade”.

(N.U 1002167-73.2019.8.11.0050, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025).

Ressalte-se, ainda, que é incontroverso tratar-se de crédito de natureza jurídica sancionatória, consubstanciado em multa administrativa decorrente do exercício do poder de polícia pelo PROCON

No entanto não procede a
tese do agravante de que a natureza do crédito exequendo — multa administrativa aplicada pelo PROCON — afastaria a aplicação automática do entendimento fixado no Tema 1.184/STF, por não se tratar de obrigação tributária, uma vez que a execução de créditos não tributários inscritos em dívida ativa também se submete ao regime jurídico das execuções fiscais e, portanto, às exigências fixadas pelo STF e regulamentadas pelo CNJ.

Ademais é importante registrar que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, ao tratar do Tema 1.184, não restringe sua aplicação a créditos tributários, mas sim à totalidade das execuções fiscais de baixo valor, desde que a dívida esteja regularmente inscrita em dívida ativa.

A Resolução CNJ n. 547/2024 reforça esse entendimento não fazendo distinção quanto à espécie do crédito, exigindo, de forma ampla, a observância das medidas de racionalização fiscal.

Não se verifica, portanto, qualquer exceção aplicável ao caso concreto pelo simples fato de tratar-se de crédito de natureza administrativa. O que se exige é o cumprimento das condições de procedibilidade, que não foram observadas no presente caso.

Por fim, quanto ao argumento de aplicação do chamado regime de transição, é certo que o STF, ao julgar embargos de declaração no RE 1.355.208/SC, esclareceu que a tese fixada no Tema 1.184 também se aplica às execuções fiscais em curso, desde que respeitado o contraditório mediante intimação para adoção das medidas exigidas. E foi exatamente o que ocorreu: houve intimação da Fazenda Pública, concessão de prazo e ausência de manifestação útil.

Dessa forma, a decisão monocrática ora agravada observou fielmente a jurisprudência vinculante, os princípios do devido processo legal, contraditório e eficiência da administração pública, não merecendo qualquer reforma.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026